Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais no 1008298-78.2021.8.11.0055, movida em desfavor de ADRIANO GUALDA, perante a 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que deferiu em parte a liminar pleiteada e determinou ao requerido que se abstenha de manter objetos na via pública (calçada e estacionamento), mesmo que temporariamente para secagem das peças, devendo retirá-las, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado, contudo, este preceito cominatório a R$ 5.000,00.
Anota a agravante, em síntese, que (i) o Agravado se utiliza da calçada para secagem de estruturas e depósito das sucatas, o que além de todo o incômodo, impossibilita a acessibilidade no local, conforme fotos anexas à inicial; (ii) realizou filmagens e fotos do local e ao perceber o movimento da Agravante, o Agravado publicou nas redes sociais a filmagem e fotos da Agravante, atingindo a sua honra, adquiridas por meio das suas câmeras de monitoramento; (iii) o Agravado expôs todo o litígio entre as partes num grupo de WhatsApp; (iv) a atitude do Agravado é totalmente inaceitável, haja vista que o único objetivo do mesmo é prejudicar a Agravante; (v) as publicações têm ocorrido em grupos do bairro, no aplicativo WhatsApp, fato que pode fazer com que a Agravante venha a desenvolver um quadro de isolamento social; (vi) o Agravado a expos de forma diminutiva nas redes sociais, no grupo do bairro, falando inclusive para a mesma “ir atrás de quem ela deve que eles ou elas devem estar querente tirar satisfação”, atingindo a honra da Agravante.
Requer a concessão de medida liminar para que o Agravado se abstenha de fazer novas publicações ofensivas contra a Agravante nas redes sociais
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da declaração de hipossuficiência firmada nos autos e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, II, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Em análise das mensagens postadas, não vislumbrei qualquer excesso por parte da agravada, mas apenas o exercício do seu direito de opinião, constitucionalmente previsto. O que se verifica é que o agravado se valeu de uma rede social para manifestar o seu descontentamento com a conduta do vizinho sem, contudo, ultrapassar os limites da crítica e de seu ponto de vista.
Aliás, em uma análise perfunctória, nenhuma das publicações contra as quais a agravante se insurge, há menção ao seu nome, nem tampouco constam das publicações xingamentos ou linguajar hostil, não se verificando a utilização expressões ofensivas, ou que escapem do razoável.
Portanto, nesse momento e à luz dos elementos do caderno processual, conclui-se que o agravado não excedeu os limites para a manifestação do seu pensamento, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito da agravante, devendo ser mantida a decisão que negou a tutela de urgência vindicada nesse ponto.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o magistrado de piso.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Relator =